Tribunal: STF
Processo: HC 112240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus originário. Crime de Roubo majorado. Recurso Especial interposto pelo Sistema de protocolo integrado. Tempestividade do recurso. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que diverge da orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do STF não admite, como regra, a impetração de habeas corpus para rever os pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. 2. No caso, contudo, não há como deixar de reconhecer a tempestividade do recurso especial, tendo em vista que o Plenário desta Corte, após o julgamento do AI 476.260-AgR, da relatoria do Min. Ayres Britto, passou a admitir a adoção dos protocolos integrados (ou descentralizados). Precedentes. 3. Ordem concedida apenas para determinar que o Superior Tribunal de Justiça, superada a intempestividade do especial, prossiga no exame do agravo de instrumento. Ratificada a liminar deferida pelo Ministro Joaquim Barbosa.